Tribunal: STF
Processo: RE 1280847
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, I E II, DA LEI FEDERAL 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.876/1999. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.102. RE 1.276.977. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO EMBARGADA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática de minha lavra que desproveu o recurso extraordinário.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.102, RE 1.276.977, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, (i) PROVEJO os embargos de declaração, com excepcionais efeitos infringentes, para TORNAR SEM EFEITO a decisão embargada; e (ii), com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente